Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016825-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (AGRAVANTE), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (AGRAVADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016825-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE JANUARIO MATOS

AGRAVADO: MADEIREIRA JUARA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE JANUARIO MATOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT,
Dr.

Juliano Hermont Hermes da Silva
,

que, nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1000990-34.2023.8.11.0018
opostos por

MADEIREIRA JUARA LTDA
, recebeu os embargos, atribuindo-lhes efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assim como ocorre para a concessão da tutela provisória, necessário a demonstração da "probabilidade do direito" e o "perigo na demora
” (sic).

Relata que “
o Magistrado a quo entendeu que a alegação de que teria havido a renúncia do mandato outorgado pela ora Agravada a pessoa jurídica LIMA NETO ADVOGADOS seria apto a caracterizar a probabilidade do direito”
(sic).

Todavia, afirma que “
em data de 23/05/2007, firmou o Contrato de Honorários onde contratou pessoa jurídica LIMA NETO ADVOGADOS para “promover a defesa da propriedade situada na Gleba Nevada 01, Lote 07, de 2.878 (dois mil oitocentos e setenta e oito) hectares, devidamente registrada no cartório da cidade de Juara-MT, sob a matrícula no 1419, através da ação reinvindicatória em favor do contratante
” (sic).

Declara que “
houve a consecução total do Contrato de Honorários firmado em data de 23/05/2017
” (sic), oportunidade em que enumera toda a execução dos serviços prestados desde a minuta da exordial até elaboração de peças na fase recursal.

Salienta que “
posteriormente ao trânsito em julgado da ação, se vislumbra que a Executada/Embargante Madeireira Juara Ltda. acabou por entabular uma composição amigável com os Requeridos daquela ação
” (sic).

Explica que “
todas as peças que ensejaram a vitória da Executada/Embargante Madeireira Juara Ltda. até o trânsito em julgado da Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais no 0003447-18.2007.8.11.0018 da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, foram elaboradas e apresentadas única e exclusivamente pelo escritório de advocacia Lima Neto
” (sic).

Defende que “
foi a atuação do escritório Lima Neto que, com exclusividade, garantiu o êxito da demanda, não há que se falar em cumprimento parcial do contrato, tendo ele atingido sua finalidade
” (sic).

Aponta que “
a renúncia dos poderes não foi imotivada, mas adveio de conduta desleal da Embargante/Agravada para com o advogado Alcides Batista da Lima Neto que por mais de 12 (doze) anos patrocinou com zelo e presteza os seus interesses na Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais no 0003447-18.2007.8.11.0018
” (sic).

Descreve que “
os serviços prestados pelo escritório Lima Neto abarcou todo o ínterim processual, inclusive, a interposição do Recurso de Apelação pela Executada/Embargante Madeireira Juara Ltda.; a apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelas partes contrárias; e, ainda, a oposição dos Embargos de Declaração opostos pela Executada/Embargante Madeireira Juara Ltda. no TJ/MT
” (sic).

No que tange o perigo de dano menciona que “
A penhora de bens e direitos é decorrência natural do feito executivo, não sendo apto, segundo o entendimento da jurisprudência, apto a justificar a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 176002159).

Inicialmente o efeito suspensivo foi deferido por mim em 31/07/2023 (id. 177215186), entretanto, após interposição do agravo interno pela agravada
MADEIREIRA JUARA LTDA
, a decisão foi reconsiderada em 10/08/2023 (id. 178082178).

A contraminuta foi devidamente apresentada, vindicando o desprovimento deste recurso (id. 178017693).

Posteriormente, a agravada informa a prolação da sentença nos autos dos embargos à execução, requerendo, assim, o reconhecimento da perda do objeto (id. 186118150).

Preparo devidamente recolhido no Id. 176250150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
09/10/2023
, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos pela ora agravada, conforme dispõe os arts. 487, inciso I, e 920, inciso II, do Código de Processo Civil, para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez do título exequendo, nos termos do art. 803, inciso I do mesmo
Códex
.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença
a ser atacada por recurso próprio
.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”

(TJ-MT 10085193220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023